Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-33.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001891-33.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (EMBARGANTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), A. C. ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 34.913.757/0001-98 (EMBARGADO), LUANA SANTOS LOPES - CPF: 042.137.871-92 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito Civil e Processual Civil. Embargos de declaração. Revisão de acórdão que desproveu recurso de embargos de terceiro. Alegação de omissão quanto à
angularização
processual e contradição na fixação de honorários. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de embargante contra sentença da 2a Vara Cível de Sorriso/MT que extinguiu os Embargos de Terceiro no 1001891-33.2023.8.11.0040 por perda do objeto.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há: (i) omissão no acórdão por não reconhecer a
angularização
processual mediante citação/intimação da embargante por sua advogada; e (
ii
) contradição por não aplicar o princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios, considerando que a parte adversa teria dado causa à demanda.

III.
Razões de decidir

3.
Embargos de declaração possuem natureza integrativa e não revisora, destinados apenas a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

4.
Não se verifica omissão: o acórdão enfrentou expressamente a questão da relação processual, concluindo pela ausência de citação válida e perda do objeto, afastando a sucumbência e a condenação em honorários.

5.
Não se verifica contradição: a decisão é coerente internamente, partindo da premissa da ausência de benefício do bem da vida pelas partes, concluindo pela inexistência de responsabilidade e honorários, conforme jurisprudência do STJ (
EDcl
no REsp 1778048/MT;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1041164/DF).

6.
O inconformismo da parte não configura vício formal, sendo insuficiente para modificar o acórdão. O prequestionamento dos dispositivos legais indicados restou implicitamente atendido.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. A ausência de citação formal ou divergência na aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários não configura vício apto a embargos de declaração quando o acórdão é internamente coerente e enfrenta as questões relevantes. 3. O prequestionamento de dispositivos legais ocorre implicitamente quando a decisão enfrenta a matéria com fundamentação suficiente.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
n. 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN 30/10/2025; STJ,
EDcl
no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 09/02/2021;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
A
TTUA Comercial Agrícola LTDA

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
329742852
), o qual, à unanimidade de votos,
desproveu
o
recurso interposto pelo
em
bargante
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT,

nos autos d
os Embargos de Terceiro
no
1001891-33.2023.8.11.0040
, que
extinguiu o feito, em razão da perda do objeto
.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
335039892
)
sustentando
a existência de
contradições
e
omissões

no julgado.
Argumenta que
houve omissão
ao não reconhecer a
angularização
processual ocorrida mediante a citação/intimação da embargante na pessoa de sua advogada.
Alega, ainda, contradição ao não aplicar o princípio da causalidade para fixação de honorários, argumentando que a parte adversa deu causa à demanda.

Pede o acolhimento com efeitos infringentes e o prequestionamento dos artigos 85, §10, e 677, §3o, do CPC.

Intimados para apresentar contrarrazões, os embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos
intrínsecos
e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do recurso.

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à análise da
angularização
processual e contradição no tocante à aplicação do princípio da causalidade, visando a fixação de honorários advocatícios.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021).

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que houve citação/intimação na forma do art. 677, §3o, do CPC, e que a apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento supriria a necessidade de citação formal para fins de
angularização
e fixação de honorários.

Entretanto, não se verifica a omissão alegada. O acórdão enfrentou expressamente a questão da relação processual, ainda que tenha concluído de forma diversa da pretendida pela parte. Constou expressamente na fundamentação do voto condutor:

"Diante desse contexto, tem-se que a sentença [...] não merece reforma, pois apesar da alegação de litigiosidade em sede recursal, por meio de agravo de instrumento; em verdade quanto ao bem da vida em tela – as sacas de soja discriminadas – nenhuma das partes teve qualquer benefício [...]. Desse modo, ante a ausência de citação,
e também
porque no Agravo n. 1004811-03.2023.8.11.0000 ficou consignada a ausência de possibilidade de entrega dos grãos [...], não há falar em sucumbência, registrando-se que não seria justo, no caso, a condenação."

Igualmente, não prospera a alegação de contradição. A embargante defende que houve contradição ao não se aplicar o princípio da causalidade, pois entende que a parte adversa deu causa ao ajuizamento da ação.

Para o Superior Tribunal de Justiça,

“
a
contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

A divergência entre a decisão e o entendimento da parte, a lei ou a jurisprudência configura contrariedade externa, que deve ser atacada pelo recurso adequado, não por embargos.

O acórdão é internamente coerente: partiu da premissa de que não houve citação na origem e de que a perda do objeto (pela recuperação judicial) retirou o benefício de ambas as partes sobre o bem da vida, concluindo logicamente pela inexistência de sucumbência a justificar honorários.

O
fato de a conclusão ter sido desfavorável aos interesses do embargante não configura vício de omissão
ou
contradição
, mas demonstra o intuito de rediscussão da matéria
.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão.

Por fim, destaque-se que o prequestionamento dos dispositivos legais apontados pela embargante restou devidamente realizado de forma implícita, conforme a jurisprudência do STJ acima mencionada, haja vista, desnecessária a oposição dos presentes embargos de declaração com essa finalidade.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026